Tribunal: TJDFT
Processo: 0702917-63.2020.8.07.0006
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. TENTATIVA. TERMO AMPLO. NULIDADE. DECISÃO CONTRÁRIA À LEI. INEXISTÊNCIA. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. TENTATIVA. QUANTUM DE REDUÇÃO. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. MÍNIMO LEGAL. ADEQUAÇÃO.

I – Nas apelações interpostas em processos de competência do Tribunal do Júri é o termo que determina os fundamentos do recurso, segundo o disposto na Súmula no 713 do STF.

II – Não há que se falar em nulidade posterior à pronúncia, quando não se verifica a existência de vício insanável, apto a determinar a anulação do julgamento.

III – A sentença não está em contrariedade à lei expressa ou à decisão dos jurados, quando observa a condenação decidida pelos Jurados em veredicto soberano.

IV – Não configura decisão contrária à prova dos autos nas hipóteses em que o Conselho de Sentença escolhe uma das teses apresentadas em Plenário, que encontra fundamento nas provas coligidas durante a instrução processual. Somente é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão arbitrária, totalmente divorciada do acervo probatório.

V – A escolha da fração a ser utilizada na redução da pena em decorrência da tentativa deve observar o iter criminis percorrido. Demonstrado nos autos que a vítima foi alvejada por quatro disparos de arma de fogo e foi submetida a procedimento cirúrgico de emergência a fim de conter as lesões decorrentes da prática delitiva, havendo risco de morte, adequada a fração mínima de redução.

VI – Recurso conhecido e não provido.